Tribunal: TJDFT
Processo: 0749215-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Concessionária de energia elétrica. Microgeração fotovoltaica. Autoconsumo local. Potência instalada de até 7,5 kW. Resolução normativa ANEEL no 1.000/2021. Dispensa de análise de inversão de fluxo. Exigência da solução “Zero Grid”. Ilegalidade. Falha na prestação do serviço. Atraso injustificado. Serviço essencial. Dano moral configurado. Manutenção da sentença. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade da exigência da solução “Zero Grid” para microgeração fotovoltaica enquadrada como autoconsumo local; (ii) verificar a ocorrência de atraso ou resistência injustificada na análise e aprovação do projeto; e (iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e concessionárias de serviço público, impondo o dever de prestação adequada, eficiente e contínua do serviço essencial.
4. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, em especial o art. 73-A, dispensa a análise de inversão de fluxo para microgeração destinada ao autoconsumo local com potência instalada igual ou inferior a 7,5 kW, não havendo amparo normativo para a exigência da solução “Zero Grid”.
5. A privação prolongada de acesso a serviço público essencial, sem justificativa idônea, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
6. A valoração dos danos morais deve ser realizada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atenta à praxe judiciária firmada em hipóteses semelhantes. Minorado o valor da condenação.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3o, 20, § 2o, e 22; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 73-A.
Jurisprudência relevante citada TJDFT, Acórdão 1950635, Recurso Inominado 0734098-13.2024.8.07.0016, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 06/12/2024.